Tribunal: STF
Processo: HC 251510
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. HABITUALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.080.812/CE (e-doc. 2, p. 334-336).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, ante o cometimento do crime previsto no art. 334, § 3º, do Código Penal (descaminho majorado). A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos (e-doc. 2, p. 109-116).  



    3. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 2, p. 202-213). Recurso especial interposto foi inadmitido na origem, sendo formalizado agravo, direcionado ao STJ.



    4. No STJ, o Ministro Relator conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-doc. 2, p. 307-312), seguindo-se o protocolo do mencionado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Argumenta que a existência de uma única autuação fiscal anterior à prática do delito, por si só, não tem o condão de justificar a negativa de observância ao princípio da bagatela. Afirma não haver notícia de instauração de procedimento administrativo fiscal em razão dessa anterior autuação, nem de que haja condenação criminal transitada em julgada por esse fato. Destaca o pequeno valor do dano causado ao erário — R$ 1.135,00 —, valor muito inferior ao utilizado pelo Estado na cobrança de seus créditos — R$ 20.000,00 —, conforme o art. 20 da Lei nº 10.522, de 2002, e a Portaria nº 77, de 2012, do Ministério da Fazenda.



    6. Requer o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a consequente absolvição do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    8. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    9. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”. Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    10. Estabelecidas tais premissas, cumpre esclarecer os contornos fáticos do caso sob análise. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao negar a observância ao princípio da insignificância, manteve o entendimento adotado na primeira instância, destacando a habitualidade. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão:



    “No caso, o Juízo a quo, na linha da jurisprudência da Corte Suprema, consignou, acertadamente, que, para a aplicação do princípio da insignificância, não deve ser considerada tão-somente a lesividade mínima da conduta do agente, tomada em relação ao valor do tributo incidente sobre a mercadoria apreendida, sendo necessária, também, a avaliação acerca da vida pregressa do sujeito ativo, revelando-se incabível a absolvição quando configurada a reincidência ou a prática reiterada/habitual do delito, o que restou caracterizado nos autos, porquanto ‘o acusado viaja com habitualidade ao exterior com o objetivo de comprar mercadorias com a finalidade de vendê-las, conforme declarado pelo próprio réu em seu interrogatório judicial.’ .(excerto da sentença).



    Nesta mesma linha, conforme destacou o Parquet no parecer, ‘é descabida a aplicação do princípio da insignificância, não obstante o valor total das camisas da presente lide ser avaliado em R$ 1.135,00. Nessa toada, verificou-se que o agente viaja habitualmente para o exterior com o escopo de comprar mercadorias, constando nos autos que o réu também foi autuado por auditores-fiscais da Receita Federal, em 19 de novembro de 2014, por esse mesmo fato típico, sendo desta vez o valor das mercadorias calculado em R$ 12.715,71 (Processo 12907.720334/2014-82). Soma-se a isso também o fato de Omar Cirino Duarte e sua esposa possuírem vínculo societário com pessoa jurídica cuja finalidade é a venda de roupas. Nesse sentido, na sentença há excerto de seu interrogatório judicial, em que admite autuação anterior e o intento comercial’ . (...).” (e-doc. 2, p. 210-211; grifos nossos).



    11. Verifica-se, também, que, no ato recorrido, a 6ª Turma do STJ manteve a decisão do Ministro Presidente que, ao negar a observância ao princípio da bagatela, além da contumácia delitiva, destacou o fato de o próprio paciente assumir o intuito comercial dos objetos com tributação iludida. Confira-se trecho da decisão do Ministro Presidente: 



    “In casu, tal fundamento está circunscrito na máxima averbada de que ‘para a aplicação do princípio da insignificância, não deve ser considerada tão-somente a lesividade mínima da conduta do agente, tomada em relação ao valor do tributo incidente sobre a mercadoria apreendida, sendo necessária, também, a avaliação acerca da vida pregressa do sujeito ativo, revelando-se incabível a absolvição quando configurada a reincidência ou a prática reiterada/habitual do delito, o que restou caracterizado nos autos, porquanto ‘o acusado viaja com habitualidade ao exterior com o objetivo de comprar mercadorias com a finalidade de vendê-las, conforme declarado pelo próprio réu em seu interrogatório judicial’ (fl. 203 - g.m.).” (e-doc. 2, p. 309; grifos nossos). 



    12. O entendimento adotado pelas instâncias antecedentes não destoa da jurisprudência do Supremo, no sentido de que a habitualidade delitiva é fundamento suficiente para o afastamento da incidência do princípio da insignificância, em se tratando de crime de descaminho, ainda que a habitualidade se refira apenas à existência de procedimento administrativo fiscal. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DESCAMINHO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE A IMPOSSIBILITAR A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Tanto o Código de Processo Civil (art. 557, caput) quanto o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (art. 34, inc. XVIII) preveem a possibilidade de o Relator decidir monocraticamente os recursos quando pacífico o entendimento aplicado, como se tem na decisão objeto da presente impetração. Não se há cogitar de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento do Recurso Especial n. 1.550.437. Descabimento da presente impetração. 3. Contumácia delitiva do Paciente. A orientação deste Supremo Tribunal, confirmada pelas duas Turmas, é firme no sentido de não se cogitar da aplicação do princípio da insignificância em casos nos quais o réu incide na reiteração do descaminho, evidenciada pela existência de procedimentos administrativos fiscais em seu desfavor, como se tem nestes autos. 4. Ordem denegada.” 



    (HC nº 131.342/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/12/2015, p. 1º/02/2016, grifos adicionados).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: DESCAMINHO. VALOR SONEGADO INFERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 20 DA LEI 10.522/2002, COM AS ATUALIZAÇÕES INSTITUÍDAS PELAS PORTARIAS 75/2012 E 130/2012, AMBAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. INAPLICABILIDADE NOS CASOS DE REINCIDÊNCIA OU COMPROVADA HABITUALIDADE DELITIVA: ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE WRIT. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os agravantes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o princípio da insignificância poderá ser aplicado ao delito de descaminho quando o valor sonegado for inferior ao estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações instituídas pelas Portarias 75/2012 e 130/2012, ambas do Ministério da Fazenda, ressalvados os casos de reincidência ou comprovada habitualidade delitiva, que impedirão a aplicação desse princípio, em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente. III - Na espécie, o princípio da insignificância não foi aplicado ao caso concreto, pois, contra os réus, foi reconhecida a habitualidade na prática do crime de descaminho, motivo suficiente para a manutenção dessa decisão, independentemente do valor do tributo sonegado ser inferior ao que determinado pelo art. 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações instituídas pelas Portarias 75/2012 e 130/2012, ambas do Ministério da Fazenda. IV - Decidir em conformidade com o que alegado pelos impetrantes, de que os pacientes teriam quitado o valor do tributo e de que não seriam reincidentes ou de que teriam habitualidade na prática do delito imputado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório destes autos, o que é, sabidamente, inviável na via estreita do habeas corpus. V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 152.922/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018, grifos nossos).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. A notícia de que o paciente responde a outros procedimentos administrativos fiscais inviabiliza, neste habeas corpus, o pronto reconhecimento da atipicidade penal da conduta. O STF firmou orientação no sentido de que a reiteração delitiva impede a adoção do princípio da insignificância penal, em matéria de crime de descaminho. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.”



    (HC nº 155.185/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018, grifos adicionados).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. O STF já decidiu que, em se tratando de crime de descaminho, deve ser considerada a soma dos débitos consolidados para a análise do preenchimento do requisito objetivo necessário à aplicação do princípio da insignificância. Hipótese em que a notícia de que o ora agravante responde a outros procedimentos administrativos fiscais inviabiliza, neste habeas corpus, o pronto reconhecimento da atipicidade penal. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.” 



    (HC nº 167.235/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/05/2019, p. 17/05/2019, grifos nossos).



    13. Ante o exposto, denego a ordem em habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator